Tribunal: TCU
Processo: 001.464/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1016/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com vistas a que o Tribunal avalie a causa de erro de cálculo do fluxo cambial no país pelo Banco Central do Brasil (BCB), que revisou a série histórica, alterando o valor de uma entrada de US$ 9,574 bilhões para uma saída de US$ 3,233 bilhões; Considerando que, mediante autorização do Ministro-Relator, foi expedida diligência à unidade jurisdicionada para informar ao TCU - no contexto da falha detectada na rotina de compilação das estatísticas de câmbio contratado, conforme nota para a imprensa de 26/1/2023 - quais aprimoramentos eventualmente foram ou estão sendo efetuados nos controles internos, com o fito de mitigar os riscos de ocorrerem erros significativos na compilação dos dados estatísticos realizados pelo Departamento de Estatísticas (DSTAT) do BCB; Considerando que, após análise dos esclarecimentos do Banco Central, a unidade técnica concluiu não haver indícios de irregularidade na revisão dos dados estatísticos realizada pelo BCB nem tampouco prejuízo causado à autarquia, aos investidores/mercado ou à economia do país; Considerando inexistir evidência de que o erro tenha sido cometido com intenção de obter vantagem indevida; Considerando que o BCB agiu em consonância com sua Política de Revisão das Estatísticas Econômicas Oficiais Compiladas (aderente às melhores práticas nacionais e internacionais), ao corrigir o equívoco identificado, além de ter implementado controles adicionais no processo, visando prevenir novas ocorrências; Considerando que os dados compilados e divulgados sobre o câmbio contratado são apenas estatísticos e não dizem respeito a operações realizadas pelo BCB que pudessem refletir em seus resultados; e Considerando os pareceres uniformes insertos às peças 16-18; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar à autoridade representante e ao Banco Central do Brasil a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 001.464/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.